Tribunal: TJDFT
Processo: 0705480-38.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOSEG. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere pedido de pesquisa, via sistema Infoseg, para obtenção de informações sobre possíveis bens penhoráveis no cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de utilização do sistema Infoseg para localizar bens suscetíveis de penhora quando já realizadas consultas aos sistemas SisbaJud, Renajud, InfoJud e Sniper.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação processual civil prestigia os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito (CPC, arts. 4o e 6o), impondo que medidas executivas atípicas sejam justificadas pela sua utilidade e pertinência.
4. O sistema Infoseg tem finalidade voltada à integração de dados relacionados à segurança pública, identificação e fiscalização, não se prestando à localização de bens penhoráveis, salvo para fins de endereço, já obtido no processo de origem.
5. Os dados disponíveis pelo sistema Infoseg são já alcançados pelas pesquisas realizadas via Renajud e Infojud no Juízo de origem, o que afasta a relevância ou utilidade da medida pretendida ao caso.
6. A diligência postulada não demonstra potencial efetivo de localização de novos bens, competindo ao credor promover esforços razoáveis para identificação do patrimônio executável.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789, 797. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0724461-52.2025.8.07.0000, Rel(a). Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 12.02.2026.